Tribunal: CARF
Processo: 10845.000921/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000921/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.680 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO CESAR RUAS BACELLAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário, 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
Não cabe multa isolada fundada em infração de omissão de rendimentos
julgada insubsistente; bem como nos casos em que a exigência sido
formalizada simultaneamente com a multa de ofício quando referentes a
períodos anteriores à edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, ao
teor da Súmula Carf no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000921/2005-15
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000921/2005-15

Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 5 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário do IRPF, anos-calendários de 2000 a 2003, face à constatação
das infrações de omissão de rendimentos recebidos do exterior Derc (00.394.536/0001-39 -
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES -PNUD); e falta de recolhimento do carnê-
leão.
Impugnado o lançamento (e-fls. 93 e ss), o crédito tributário foi parcialmente
mantido, em decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 17-27.605 – 9a Turma da
DRJ/SPOII (e-fls. 122 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002. 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS (PNUD). PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (CARNÊ-LEÃO)-
O contribuinte que deixa de fazer o recolhimento mensal obrigatório se sujeita à multa
de 50% sobre o valor do imposto devido, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade das
leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente em Parte
A decisão de primeira instância limitou-se a reduzir a multa isolada para o
percentual de 50%, mantendo o restante do lançamento.
Cientificado da decisão de piso em 13/10/2008, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 145 e ss), em 12/11/2008. Em suma, protesta pelo reconhecimento da isenção
do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos do PNUD; não sendo admitida essa tese,
requer seja deferida a tributação pelo regime simplificado; bem como argui a ilegitimidade da
multa exigida isoladamente.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente do PNUD, e falta de
recolhimento de carnê-leão. A decisão recorrida manteve em parte a autuação, consignando que
o contribuinte não faria jus à isenção pleiteada por ter prestado serviços ao PNUD qualificáveis
como consultoria independente.
Sobre a matéria, o STJ definiu que são isentos do IR os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviços das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do PNUD. Trata-se do Recurso Especial n° 1.306.393DF. julgado em
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000921/2005-15

24/10/2012. sendo relator o Ministro Mauro Campbell Marques, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C. do CPC e da Resolução STJ 08/2008. assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC. ISENÇÃO DO D4POSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR. COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstítucional —, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 808.
Do exposto, consoante documentos aprestados no curso da ação fiscal, às e-fls.
34, 38 a 70, comprovando que os rendimentos reputados omitidos amoldam-se à situação fática a
que se refere a jurisprudência citada, manifesto-me pelo cancelamento da infração de omissão de
rendimentos.
Impõe-se, ainda, o cancelamento da multa exigida isoladamente, seja por ter sido
cancelada da infração principal que lhe dera causa; seja por se referir a período anterior à edição
da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, ao teor da Súmula CARF no 147.
Conclusão
Com base no exposto, voto conhecer do recurso; e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital